Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Denota-se que a não identificação e oitiva da testemunha ocorreu por leniência da Defesa que, mesmo tento um significativo lapso temporal, não empregou efetivas diligências para qualificá-la e localizá-la.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a falta da referida testemunha não causou efetivo prejuízo à Defesa, pois poderá arrolá-la novamente na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.